Tribunal: CARF
Processo: 13502.720084/2020-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720084/2020-44
ACÓRDÃO
2001-006.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL ANTONIO MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda. Somente é reconhecida a isenção quando a
comprovação da moléstia se dá por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720084/2020-44
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-68.123 - da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 37 e segs.).
1. Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2015/840744241696527 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015, ano-calendário 2014.
2. O crédito tributário constituído importou em R$ 4.727,52, atualizado até
29/11/2019, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
3. As infrações apuradas foram:
3.1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:
(...)
3.2 Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente Em
Serviço – Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado,
Pensionista, Ou Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De
Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos.
4. Conforme descrito na notificação de lançamento, as infrações deveram-se ao
fato de o “Laudo apresentado da Junta Médica do Estado da Bahia expedido em
03/09/2019, fazendo jus à isenção a partir desta data. Rendimentos do IRDEB -
Não se trata de rendimentos da aposentadoria”.
5. Regularmente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 4 a 10 e os documentos de folhas 18 a 22, com vistas a
cancelá-lo. Assim se posicionou em sua contestação:
O Defendente fora Notificado pela SRFB, tendo em vista que, de acordo com o
agente fiscal, ficou constatada compensação indevida do IRPF (Exercício: 2015 ,
Ano Calendário 2014) retidos na fonte sobre rendimentos Declarados como
Isentos por Moléstia Grave, ante a não comprovação da referida Moléstia.
Em que pese o Laudo Pericial emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia não
especifique a data de início da Cardiopatia Grave (Moléstia Grave), para a
obtenção do benefício fiscal deve ser considerada a data efetiva da Doença e não
da emissão do Laudo Pericial pela Junta Médica, inclusive sob pena de se violar o
princípio da verdade material nos processos administrativos.
De acordo com o Relatório Médico Anexo, emitido pelo Cardiologista Ênio
Rodrigues Tanajura, da Fundação Baiana de Cardiologia, o Paciente Miguel
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720084/2020-44
3
Antônio Menezes é portador de HAS e Cardiopatia Grave desde 25 de junho de
2013, senão vejamos:
Restou devidamente caracterizado e oportunamente patenteado, que o início da
moléstia grave (cardiopatia grave) ocorreu em JUNHO DE 2013 - TAL COMO
ASSEVERADO NO LAUDO MÉDICO, devendo ser este o marco temporal para início
da fruição do benefício fiscal, por ser esta a data em que restaram preenchidos os
requisitos para a fruição do benefício previsto na Lei Federal n. 7.713/88.
Face a todo exposto, requer sejam acolhidas as missivas aduzidas na presente
Impugnação, para que seja reconhecida a improcedência da Notificação de
Lançamento n. 2015/840744241696527 eis que violadora do princípio da verdade
material, já que devidamente comprovado que o Contribuinte é portador de
cardiopatia grave desde JUNHO DE 2013, preenchendo todos os requisitos
previstos na Lei Federal n. 7.713/88, tendo direito ao benefício fiscal da Isenção do
IRPF.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
7. As infrações apuradas na notificação de lançamento tiveram causas diferentes
conforme a fonte pagadora dos rendimentos do contribuinte.
7.1. A motivação das infrações associadas ao Fundo Financeiro da Previdência
Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev) foi a não
comprovação da moléstia grave do autuado, no ano de 2014, nos termos exigidos
pela legislação tributária.
7.2. Já a causa das infrações referentes ao Instituto de Radiodifusão Educativa da
Bahia – IRDEB foi o fato de os rendimentos recebidos da fonte pagadora não
serem de aposentadoria.
8. Conforme se infere da leitura da impugnação, o contribuinte se insurgiu apenas
contra a negativa de reconhecimento da moléstia grave no ano de 2014. Portanto,
a lide objeto do presente processo, aquilo que foi impugnado e será julgado nessa
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, restringe-se às infrações
relacionadas à fonte pagadora Fundo Financeiro da Previdência Social dos
Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev), consoante o artigo 17 do
Decreto no 70.235/1972:
(...)
9. As duas infrações apontadas na notificação de lançamento relativas ao Funprev
tiveram como base a informação do laudo emitido pela Junta Médica do Estado
da Bahia que definiu como data de início da moléstia grave do contribuinte
03/09/2019.
10. O autuado com vistas a comprovar o início da doença em 2013 e desconstituir
as infrações apuradas, apresentou, ou melhor, reapresentou o relatório médico
emitido pela Fundação Bahiana de Cardiologia.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720084/2020-44
4
11. As condições para validade dos laudos médicos com fins de isenção de
imposto de renda por moléstia grave estão relacionadas nos parágrafos 4o e 5o,
do artigo 6o da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014:
(...)
11. O relatório médico trazido pelo contribuinte na impugnação foi emitido por
uma Fundação Privada e não por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios. Logo não tem validade para comprovação de
moléstia grave com fins de isenção de imposto de renda.
12. Ante o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação e por
MANTER o lançamento tributário objeto da notificação de lançamento
2015/840744241696527.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2020, Recurso Voluntário, fl. 53, alegando em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, à época dos fatos, conforme laudo
médico acostado aos autos. Pede que o processo seja baixado em diligência para realização de
perícia por órgão federal visando comprovar o alegado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado tem-se que a matéria que sobe a este CARF restringe-se às
infrações relacionadas à fonte pagadora Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores
Públicos do Estado da Bahia (Funprev).
Isenção de proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720084/2020-44
5
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Improcedente, logo indeferido, o pleito do recorrente no sentido de execução de
diligência para realização de perícia médica, uma vez que cabe ao contribuinte comprovar o
alegado em sua defesa.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original